Tribunal: TJSP
Processo: 1004170-97.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Apelação – Embargos à execução fiscal – IPTU – Exercício de 2013 – Sentença de improcedência – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – CDA que permite a plena identificação do crédito cobrado – Inexistência de nulidade sem prejuízo - Precedentes deste E. Tribunal sobre a mesma comarca – Prescrição que não se verifica – Exigibilidade suspensa pela concessão de liminar em sede de

Ementa:
Apelação – Embargos à execução fiscal – IPTU – Exercício de 2013 – Sentença de improcedência – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – CDA que permite a plena identificação do crédito cobrado – Inexistência de nulidade sem prejuízo - Precedentes deste E. Tribunal sobre a mesma comarca – Prescrição que não se verifica – Exigibilidade suspensa pela concessão de liminar em sede de agravo de instrumento - Ainda que assim não fosse, a cobrança restou, na prática, inviabilizada após o acórdão ter reconhecido a imunidade da autora, ante a ausência de efeito suspensivo dos recursos aos Tribunais Superiores – Exigibilidade que foi restaurada com o juízo de retratação, feito após o julgamento do Tema no 437 pelo STF – Ajuizamento tempestivo do feito executivo – Questão de fundo – Inaplicabilidade da extensão da imunidade recíproca à autora que restou consignada, de forma definitiva, em ação anulatória – Impossibilidade de rediscussão em sede de embargos à execução fiscal, o que encontra óbice no efeito preclusivo da coisa julgada – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000575388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004170-
97.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ECOPORTO SANTOS
S/A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 1004170-97.2019.8.26.0562 - Digital
Apelante: Ecoporto Santos S/A
Apelado: Município de Santos
Comarca: Santos 2a Vara da Fazenda Pública
Voto n.o 32.456
Apelação Embargos à execução fiscal IPTU Exercício de
2013 Sentença de improcedência Pretensão à reforma
Inadmissibilidade CDA que permite a plena identificação do
crédito cobrado Inexistência de nulidade sem prejuízo -
Precedentes deste E. Tribunal sobre a mesma comarca

Prescrição que não se verifica Exigibilidade suspensa pela
concessão de liminar em sede de agravo de instrumento - Ainda
que assim não fosse, a cobrança restou, na prática, inviabilizada
após o acórdão ter reconhecido a imunidade da autora, ante a
ausência de efeito suspensivo dos recursos aos Tribunais
Superiores Exigibilidade que foi restaurada com o juízo de
retratação, feito após o julgamento do Tema no 437 pelo STF
Ajuizamento tempestivo do feito executivo Questão de fundo
Inaplicabilidade da extensão da imunidade recíproca à autora
que restou consignada, de forma definitiva, em ação anulatória
Impossibilidade de rediscussão em sede de embargos à
execução fiscal, o que encontra óbice no efeito preclusivo da
coisa julgada Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Ecoporto
Santos S/A da r. sentença de págs. 260/263 que rejeitou os embargos à
execução fiscal que lhe move o Município de Santos, afastando as
alegações de nulidade do título executivo, prescrição e imunidade
tributária, mantendo a cobrança de IPTU do exercício de 2013 no valor de
R$ 87.883,55. Condenou a embargante ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como da verba honorária, fixada em 10% do valor
atualizado da causa.
Em suas razões de apelação (págs. 283/330), alega a
apelante que a CDA é inexistente, pois não consta a assinatura da
autoridade competente. Aduz que ocorreu a prescrição, pois não houve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
suspensão da exigibilidade do crédito nos autos do processo no
1010985-86.2014.8.26.0562. Argumenta que o bem público é inalienável,
sendo insuscetível de ter valor indicado para fins de incidência do IPTU.
Defende que, por prestar serviço público em regime não-concorrencial, não
se aplica ao caso a tese fixada pelo STF quanto à imunidade recíproca de
entidades arrendatárias de imóveis da União. Pugna pela extensão dos
efeitos de decisão proferida em sede de mandado de segurança ao presente
caso.
As contrarrazões vieram (págs. 338/342).
O
feito
foi
distribuído
inicialmente
ao
eminente
Desembargador Eurípedes Faim, que representou à d. Presidência da Seção
de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça em razão da existência da
ação anulatória 1010985-86.2014.8.26.0562 (pág. 350).
Houve a redistribuição, com o feito dando entrada em
gabinete no dia 29/04/2020 (pág. 352).
A
executada-embargante
manifestou
oposição
ao
julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de embargos opostos por Ecoporto Santos S/A à
execução fiscal movida pelo Município de Santos, visando a cobrar IPTU
do exercício de 2013 no valor de R$ 87.883,55, conforme se observa da
CDA de pág. 02 dos autos da execução, em apenso.
Com relação à alegação de inexistência do título executivo,
observa-se que não consta, no próprio título, a assinatura digital da
procuradora do Município.
Entretanto, tal irregularidade não é suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
caracterizar nulidade.
Isso porque certidão é apenas um documento que atesta a
existência de inscrição em dívida ativa (por meio de “Termo de Inscrição”,
conforme art. 2o e parágrafos da LEF).
Sendo assim, ao trazer aos autos a CDA, o procurador do
Município, que protocola mediante assinatura digital, está apenas atestando
a existência da inscrição, restando plenamente aplicável o art. 425 do CPC:
Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais: [...]
VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento
público ou particular, quando juntadas aos autos pelos
órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público
e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus
auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas
em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada
e fundamentada de adulteração.
Ressalte-se, ainda, que não existem quaisquer dúvidas
objetivas a respeito da existência do crédito. Não por acaso, constam na
CDA de pág. 02 diversos dados que podem ser usados para tal verificação:
o
número
da
inscrição
(177/2014),
o
código
de
lançamento
(21.008.004.000) e o processo administrativo (793/2014-17).
Salienta Leandro Paulsen que os requisitos formais que o
título executivo deve conter, estabelecidos tanto no art. 202 do CTN como
na LEF (art. 2o, § 5o): “têm o objetivo de propiciar à parte devedora a
possibilidade de defesa, com que não se trata de excessivo rigor formal,
mas de proteção ao direito de defesa da parte”. Isso, em face da certeza e
liquidez do crédito que caracteriza a CDA. Contudo, adverte, “não se
reconhecem meras irregularidades formais quando não haja qualquer
prejuízo para o devedor”. (V PAULSEN, Leandro. Direito Tributário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência. 9a
ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado: ESMAFE, 2007, p. 196).
Oportuno ponderar que o auto de infração (págs. 48/49) revela
o fundamento legal da infração e o valor discriminado do crédito.
De afirmar-se que a existência de defeitos meramente formais
não tem o condão de comprometer a essência do título, não atingindo sua
validade.
Na verdade, a irregularidade no título executivo deve provocar
dificuldade de defesa por parte do devedor, sendo que havendo juntada de
documentação que possibilite o pleno exercício do direito de defesa, reputa-
se incólume a presunção de liquidez e certeza do título executivo, tal como
no caso vertente.
Esse é o entendimento prevalecente neste E. Tribunal de
Justiça, que possui possui os seguintes precedentes sobre a mesma
comarca:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL
TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO
DOMICILIAR
Exercício de 2013 - Insurgência da empresa
executada contra a rejeição da exceção de pré-executividade oposta
Descabimento - CDA que preenche os requisitos previstos no art.
202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80

Assinatura eletrônica em documento digital perfeitamente aceitável
- Manutenção da r. decisão recorrida que se impõe
Recurso
desprovido - Embargos de declaração opostos pela agravante
executada, onde a mesma pugna pela reforma do v. acórdão, por
imputar ao mesmo os vícios de omissão e erro material Erro
material sanado e omissão inexistente Embargos parcialmente
acolhidos (TJSP, EDcl no Agravo de Instrumento no
2197834-50.2018.8.26.0000, 18a Câmara de Direito Público, Rel.
Wanderley José Federighi, j. 24/01/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Exceção de pré-
executividade rejeitada - IPTU -Nulidade da CDA - Inexistência de
defeitos no título a inviabilizar a execução - Atendimento aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
pressupostos legais insculpidos nos art. 202 do CTN e § 5o do art. 2o
da LEF - Presunção de liquidez e certeza do título executivo não
elidida. [...] 2) Alegação de que a CDA é apócrifa - Não cabimento -
Existência de assinatura eletrônica da autoridade fiscal cujo nome
consta no título - Vício não configurado - Precedentes deste
Tribunal. Decisão mantida - Agravo improvido. (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2137188-40.2019.8.26.0000, 15a Câmara de Direito
Público, Rel. Eutálio Porto, j. 24/09/2019).
Assim, rejeita-se essa alegação.
Com relação à prescrição, a argumentação refere-se aos
efeitos obtidos com a concessão de tutela antecipada nos autos da ação
anulatória no 1010985-84.2014.8.26.0562. A parte argumenta que a tutela
foi concedida no Agravo de Instrumento no 2095484-23.2014.8.26.0000
apenas para a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, e que
não havia a suspensão da exigibilidade do crédito. Assim, o prazo
prescricional não teria sido suspenso, nos termos do art. 151, V, do CTN.
Tal alegação não procede. Como bem consignou o d. Juízo
a quo:
Igualmente não há que se falar em prescrição, tendo em vista que,
conforme já consignado, houve o ajuizamento no ano de 2014 da
ação n. 1010985-86.2014, onde a parte obteve provimento liminar a
seu favor, o que implicou na suspensão da exigibilidade do crédito
tributário. Consequentemente, houve também a suspensão do prazo
prescricional.
Ainda que esse não fosse o caso, nota-se que, nos autos da
ação anulatória, a argumentação de imunidade havia sido acolhida em
segunda instância, com publicação em 29/04/2015 (pág. 339). O Município
interpôs recursos especial e extraordinário, que não possuem, via de regra,
efeito suspensivo. Sendo assim, a partir daquela data os atos de cobrança
restaram, na prática, inviabilizados, o que só foi revertido em juízo de
retratação feito em 17/04/2018 (págs. 417/423 daqueles autos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Logo após, o Município ajuizou a execução fiscal ora
embargada, em junho de 2018, de forma que não transcorreu o prazo de
cinco anos, contados a partir dos vencimentos do IPTU, durante o exercício
de 2013, e excluindo-se o prazo de suspensão.
Com isso, independentemente do escopo da liminar naquele
processo, a prescrição deve ser afastada.
Quanto à imunidade, o caso é de não conhecimento, em
razão da coisa julgada, nos termos do art. 485, V, do CPC.
Isso porque a discussão sobre a suposta imunidade tributária
da autora, quanto ao mesmo imóvel (SQL 21.008.004.000) e exercício
(2013), foi tratada de forma definitiva nos autos da ação anulatória no
1010985-86.2014.8.26.0562.
Naquele processo, houve a rejeição da tese após juízo de
retratação efetuado por esta C. Câmara, em acórdão de minha relatoria,
tendo em vista o julgamento do Tema no 437 pelo STF:
Juízo de retratação - Recurso Especial. Artigo 1.040, II, do NCPC -
Apelação Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica
Tributária c.c. Anulatória de Lançamento Fiscal
IPTU dos
exercícios de 2009, 2011, 2013 e 2014 - Lançamento sobre terreno
de propriedade da União, localizado na área portuária do Município
de Santos, concedido à Cia. Docas do Estado de São Paulo-
CODESP e arrendado à empresa particular Ecoporto Santos S/A -
Incidência do IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito
público cedido a pessoa jurídica de direito privado, conforme
decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no
601.720/RJ (Tema 437), em sede de repetitivos - Disciplina da
incidência do imposto alinhada àquela definida pela Excelsa Corte -
Adequação do acórdão reexaminado ao precedente do C. STF -
Acórdão
alterado
para
adequação.
(TJSP,
Apelação
no
1010985-86.2014.8.26.0562, 18a Câmara de Direito Público, Rel.
Roberto Martins de Souza, j. 10/05/2018).
O recurso extraordinário interposto pela ora apelante foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
rejeitado, tendo sido objeto de agravo, que também não foi acolhido:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento
ao recurso extraordinário. - A questão referente à incidência do
IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a
pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora do tributo,
é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case RE n.
594.015/SP. Nega-se provimento ao recurso. (TJSP, Agravo Interno
no 1010985-86.2014.8.26.0562, Rel. Evaristo dos Santos (Pres. Da
Seção de Direito Público), Câmara dos Presidentes, j. 27/05/2019).
Sendo assim, não é caso de rediscussão da questão em sede
de embargos à execução fiscal, tendo em vista a eficácia preclusiva da
coisa julgada:
Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-
ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte
poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.
Cabe pontuar que as questões referentes à aplicabilidade ou
não quanto à tese fixada pelo STF no Tema 437 foram devidamente
apreciadas nos autos da ação anulatória.
Por fim, absolutamente descabida a pretensão de extensão
de efeitos de mandado de segurança que envolveu outra empresa, já que a
decisão só atinge as partes envolvidas (art. 506 do CPC).
Assim, o caso é de manutenção integral da r. sentença.
Com relação aos honorários recursais, passo a seguir a
orientação do E. Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no REsp
1573573/RJ), no sentido de que somente é cabível a majoração de tais
honorários nos casos de não conhecimento integral ou desprovimento do
recurso pelo relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente, a qual se encaixa à hipótese dos autos.
Sendo assim, majoro os honorários já fixados em primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
instância em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) do
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Martins de Souza
Relator